Tribunal: STF
Processo: ARE 1589821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o recurso foi interposto contra o acórdão em que se julgou o agravo interno na origem, o qual, por sua vez, havia sido interposto contra a decisão mediante a qual, em juízo de admissibilidade, se aplicara a sistemática da repercussão geral e se negara seguimento ao recurso extraordinário.
Não há previsão legal de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal que seja apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal de origem tenha mantido entendimento exarado sob o regime da repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/03/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente